Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-38.2015.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000241-38.2015.8.05.0019 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLUCIA FERNANDES COSTA DA SILVA Advogado(s): NEURA LUCIANA CORDEIRO PORTUGAL, TAMIRES SILVA ESTRELA APELADO: MUNICIPIO DE IRAMAIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Marlúcia Fernandes Costa da Silva contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, ao julgar apelação, deu parcial provimento ao recurso para condenar o Município de Iramaia ao pagamento de 20 (vinte) dias de férias referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012, declarou de ofício a prescrição das parcelas anteriores a 29 de julho de 2010 e determinou a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado. A Embargante sustenta omissões no acórdão quanto: (i) ao reconhecimento da prescrição das férias não gozadas de anos anteriores à data fixada; e (ii) à modificação de ofício da verba honorária sem provocação das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer, de ofício, a prescrição das férias não gozadas relativas a anos anteriores a 2010; e (ii) estabelecer se houve omissão na alteração da fixação da verba honorária determinada pela sentença, substituída por fixação futura em sede de liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco para manifestar inconformismo com fundamentos jurídicos contrários aos interesses da parte recorrente. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive ao aplicar a Súmula nº 85 do STJ para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 29 de julho de 2010. 5. A modificação da fixação dos honorários advocatícios foi fundamentada, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, que veda a fixação de honorários em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. 6. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, motivo pelo qual os aclaratórios não merecem acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A fundamentação contrária aos interesses da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração. 2. A aplicação da Súmula nº 85 do STJ para reconhecer a prescrição quinquenal em relações jurídicas de trato sucessivo dispensa provocação das partes. 3. A fixação dos honorários advocatícios em fase de liquidação é compatível com a previsão do art. 85, § 4º, II, do CPC, não configurando omissão quando fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04